Tribunal: STF
Processo: RHC 230584
Classe: RHC
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-02-03
Data de publicação: 2025-02-03

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. Marcos Antonio Vitor da Silva e Francisco Ubiracy Gois Marques interpuseram recurso ordinário em habeas corpus (eDoc 84) contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça assim resumido (eDoc 65):



    EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO NA NEGATIVA DE RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA ESTATAL. INEXISTENCIA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. 



    I - São cabíveis embargos declaratórios quando houver, na decisão embargada, qualquer contradição, omissão ou obscuridade a ser sanada. Podem também ser admitidos para a correção de eventual erro material, consoante entendimento preconizado pela doutrina e jurisprudência, sendo possível, excepcionalmente, a alteração ou modificação do decisum embargado. 



    II - Conforme esclarecido na decisão embargada, o delito foi perpetrado no período de setembro de 2002 a junho de 2003 (fl. 157). Foi demonstrado ainda, que a sentença condenatória foi prolatada em 17/11/2004 (fl. 159) e o julgamento dos recursos de apelação se deu em 20/11/2012. Ademais, nota-se que a última data para a interposição do recurso especial se deu em abril de 2013. Informado também, que o STJ concedeu habeas corpus de ofício para redimensionar as penas de Francisco Ubiracy em 05 (cinco) anos de reclusão, em regime inicial semiaberto, mais o pagamento de 83 (oitenta e três) dias-multa, e Marco Antonio em 07 (sete) anos e 06 (seis) meses de reclusão, em regime inicial fechado, mais o pagamento de 95 (noventa e cinco) dias-multa. Disse que, nos termos do art. 109, III, do Código Penal, o lapso prescricional é de 12 (doze) anos. 



    III - Mencionou-se, por sua vez, que entre a data da sentença condenatória - 17/11/2004 - e o julgamento dos recursos de apelação - 20/11/2012 – observava-se a não ocorrência do transcurso do referido lapso. Destacou-se que a decisão do Tribunal Regional Federal da 1ª Região que inadmitiu os recursos especiais possui natureza declaratória. Desse modo, expliquei que mantida a inadmissão dos apelos extremos por parte desta Corte Superior, a data do trânsito em julgado retroagirá à data do escoamento do prazo para a interposição dos recursos admissíveis na origem – in casu, abril de 2013 -, situação a evitar que recursos flagrantemente incabíveis sejam computados no prazo da prescrição da pretensão punitiva. 



    IV - Retratou-se que a orientação firmada no EAREsp n. 386.266/SP, Terceira Seção, Rel. Min. Gurgel de Faria, DJe de 3/9/2015, tem o condão de evitar a ocorrência da prescrição da pretensão punitiva na hipótese em análise. Isso porque, ao retroagir o trânsito em julgado a abril de 2013, observava-se a ausência do transcurso do prazo prescricional entre a data sentença condenatória - 17/11/2004 - e o referido trânsito em julgado. Pontuou-se que o reconhecimento da prescrição em favor do correu JANILTON GOMES DE ARAÚJO não é extensível aos ora pacientes. Isso porque não há decisão desta Corte Superior dando provimento a pretensão defensiva dos ora pacientes no bojo do AREsp n. 985373/AM. Por fim, foi esclarecido que ainda que o corréu JANILTON GOMES DE ARAÚJO não tenha tido o seu recurso especial admitido, não é possível estender a decisão que reconheceu a prescrição da pretensão punitiva aos ora pacientes, porque, segundo a jurisprudência desta Corte Superior, não é possível a extensão de efeitos de decisão ao corréu, quando se verifica a existência equívoco em sua constituição. 



    V - As conclusões constantes da decisão recorrida não encerram nenhum dos vícios acima mencionados. As razões dos aclaratórios revelam, na verdade, o inconformismo da parte com o desfecho da causa e objetivam puramente a rediscussão da matéria que já foi devidamente analisada. 



    Embargos de declaração rejeitados.



    (HC 583.524 EDcl, ministro Messod Azulay Neto)



     



    Postulam, em síntese, a extensão, com fundamento no art. 580 do Código de Processo Penal, dos efeitos da decisão proferida no AREsp 985.373, em favor de corréu, para extinguir a punibilidade em virtude de prescrição da pretensão punitiva.



    O Ministério Público Federal emitiu parecer pelo desprovimento do recurso, assim ementado:



    Penal e Processo Penal. Tráfico. Pleito de extensão dos efeitos de decisão que reconheceu a prescrição em favor de um corréu. Writ não conhecido. Agravo regimental não provido. Embargos declaratórios rejeitados. Recurso ordinário. 



    Ausência do decurso do prazo prescricional – de 12 anos, com base na pena em concreto, entre a publicação da sentença condenatória, novembro de 2004, e o trânsito em julgado para o Recorrente, abril de 2013. 



    Prescrição reconhecida em relação ao corréu. Decisão incorreta, que considerou como admitido o recurso especial que, na verdade não foi admitido, o que alterou o cômputo do prazo prescricional. Não se sustenta o pedido de extensão fundamentado no princípio da isonomia quando a decisão que favoreceu o corréu foi equivocada. 



    Parecer pelo não provimento do recurso.



    É o relatório. 



     



    2. Tal o contexto, entendo não assistir razão aos recorrentes. 



    É que, segundo a jurisprudência dessa Corte, “o órgão jurisdicional competente para apreciar tal pedido de extensão é aquele que concedeu o benefício” (HC nº 108.353/CE, Primeira Turma, de minha relatoria, DJe de 29/8/12).



    Em casos fronteiriços, cito, entre outros o HC nº 82.582/RJ, Segunda Turma, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 4/4/03; HC nº 100.875/PR, Segunda Turma, Relatora a Ministra Ellen Gracie, DJe de 17/12/10; HC nº 76.032/RJ, Relator o Ministro Moreira Alves, DJ 27/11/98; e HC nº 71.905/SP, Primeira Turma, Relator o Ministro Sidney Sanches, DJ de3/3/95.



    3. Em face do exposto, nego seguimento ao recurso ordinário em habeas corpus (art. 21, §1º, do Regimento Interno).



    4. Intime-se. Publique-se. 



Brasília, 3 de fevereiro de 2025.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente